Tribunal: TCU
Processo: 024.734/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CONV. 0006/2005-MI, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 539364, função null, que teve como objeto OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGENS DA 2a FASE DA 2a ETAPA DO SISTEMA DA ADUTORA DO SAO FRANCISCO. (no da TCE no sistema: 223/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2358/2013-TCU-Plenário 4/9/2013 - Despacho de encerramento do TC Processo 011.221/2009-3 21/11/2013 42 Parecer Definitivo 39/2019/CGSOB/DOH/SNSH/MDR 18/6//2020 39 Relatório TCE 110/2022 31/5/2022 79 Considerando, assim, o transcurso de mais de cinco anos entre o Despacho de encerramento do TC Processo 011.221/2009-3 e o Parecer 16/2019-SE/SEAUD/DENASUS/MS, o que enseja a ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente previstas, respectivamente, nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando, ainda, o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada [realização de despesas em itens não permitidos ou incompatíveis com o objeto do convênio], em 24/11/2006, e a notificação dos responsáveis, cujas evidências dos autos indicam ter ocorrido em dezembro/2020 (peça 88 e 91); Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 88 a 90) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 91), no sentido de reconhecer o prejuízo à defesa e a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; b) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 024.734/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Gautama Ltda (00.725.347/0001-00); Kleber Curvelo Fontes (XXX.243.585-XX); Luiz Durval Machado Tavares (XXX.472.547-XX); Osvaldo Alves do Nascimento Filho (XXX.605.865-XX); Victor Fonseca Mandarino (XXX.702.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.